Tribunal: TJES
Processo: 5001072-64.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001072-64.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NATALINO PERCILIANO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001072-64.2021.8.08.0013

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA:
NATALINO PERCILIANO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica em relação a dois contratos de cartão de crédito consignado e condenou o banco a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente dos benefícios previdenciários do autor, além de pagar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição para o pedido de repetição de indébito e a decadência para o pedido de anulação do negócio jurídico; (ii) verificar a existência de prova da contratação dos cartões de crédito consignado pelo autor; (iii) analisar a necessidade de redução ou exclusão da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência estabelece que, em contratos de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição coincide com o vencimento da última parcela. Sendo assim, não há prescrição para a repetição de indébito, pois os descontos foram realizados nos benefícios previdenciários de forma continuada até o ajuizamento da ação.

A presunção de autenticidade dos documentos apresentados pelo banco é afastada, pois o autor impugnou a veracidade das assinaturas, cabendo à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação. Não houve prova robusta da efetiva contratação dos cartões de crédito consignado, como exigido pelo ônus da prova.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente se justifica pela ausência de erro justificável na conduta do banco, conforme entendimento do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS), devendo-se observar a modulação para aplicar a repetição em dobro apenas aos valores descontados após a data de 30/03/2021, restando os anteriores sujeitos à devolução simples.

A indenização por danos morais se mantém, considerando que os descontos indevidos em benefícios previdenciários causaram abalo moral significativo ao autor, idoso e dependente dos proventos para sua subsistência. O valor de R$ 3.000,00 é adequado e proporcional, conforme precedentes em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional, em contratos de trato sucessivo, coincide com o vencimento da última parcela.

A instituição financeira deve comprovar a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor, sob pena de nulidade do desconto realizado.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida após 30/03/2021, aplicando-se a repetição simples aos descontos anteriores, conforme modulação do EREsp n. 1.413.542/RS.

Descontos indevidos em proventos de aposentadoria configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; Código Civil, arts. 189 e 206, §3º; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: EREsp n. 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJ-MT, Apelação n. 10007341420208110013, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/02/2021; TJ-ES, Apelação Cível n. 5001981-04.2021.8.08.0047, rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJES, AC n. 5001262-56.2020.8.08.0047, rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 25/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001072-64.2021.8.08.0013

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA:
NATALINO PERCILIANO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se recurso de
apelação cível
interposto

por BANCO BMG S/A em face da sentença acostada no ID
9312485
e integrada no ID
7857992
, proferida pel
o
Ju
í
z
o

de Castelo
que, nos autos da
ação de
rescisão/revisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais

ajuizada por
NATALINO PERCILIANO
, julgou procedente
em parte
o
s
pedido
s contidos na
exordial, nos seguintes termos:

“
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, para declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos nº 11910723 e nº 10844181, além de condenar o demandado a devolver ao autor o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$5.814,00 (cinco mil, oitocentos e quatorze reais), em dobro, totalizando a quantia de R$11.628,00 (onze mil, seiscentos e vinte e oito reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos.
Condeno, ainda, o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ).

Condeno o requerido

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, § 2º do CPC.
”.

Em suas razões recursais (ID
9312488
), sustenta o apelante
BANCO BMG S/A
, em síntese: que o contrato foi firmado em 2015 e 2016, mas a ação foi ajuizada apenas em 2021, ultrapassando o prazo de cinco anos para pedidos de repetição de indébito (prescrição) e de quatro anos para a anulação do negócio jurídico (decadência); que o
demandante
possuía ciência dos contratos de cartão de crédito consignado e autorizações de desconto, e que os descontos mínimos em folha obedeciam à margem pactuada,
reforçando que
as cobranças são legais e fundamentadas no contrato assinado,
afastando a possibilidade de
devolução de valores em dobro ou
referente
indenização; que não houve lesão que justifique dano moral, considerando que o contrato foi formalizado e o cliente recebeu os valores,
pleiteando, alternativamente,
pela
redução do valor
da indenização
com base na proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.

De partida alega o apelante
que o contrato foi firmado em 2015 e 2016, mas a ação foi ajuizada apenas em 2021, ultrapassando o prazo de cinco anos para pedidos de repetição de indébito (prescrição) e de quatro anos para a anulação do negócio jurídico (decadência).

Argumenta que “O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que houve o primeiro desconto, ou seja, da lesão, nascendo naquela ocasião, a pretensão da declaração de nulidade do suposto cartão não contratado.”

O assunto é pacífico e portanto, não exige maiores elucubrações, motivo pelo qual destaco a seguir o entendimento jurisprudencial de referência, para afastar a prejudicialidade trazida pelo apelante:

E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DO DANO – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de empréstimo consignado, cuja obrigação é de trato

sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional será sempre o vencimento da última parcela. Por se tratar de relação de consumo, conforme o entendimento do STJ, em se tratando de pretensão decorrente de descontos indevidos, por suposta falta de contratação, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, do CDC. Pelo princípio da actio nata, a prescrição somente pode começar a correr a partir do dia em que a parte tem ciência da lesão, razão pela qual no caso vertente é facilmente perceptível que o dies a quo do prazo prescricional se deu a partir do desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado, restando evidente a ocorrência da prescrição.
(TJ-MT 10007341420208110013 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - RECONHECIMENTO. -
Tratando-se de contrato bancário cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e consecutivas, denominadas "de trato sucessivo", o termo a quo do prazo prescricional a ser observado, que é quinquenal, coincide com a data de vencimento da última parcela, ainda que o eventual inadimplemento promova o vencimento antecipado da dívida
- Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AC: 10702140608879001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Considerando que o Banco Itaú Consignados S/A adquiriu os contratos sob consignação do Banco BMG, tem-se ainda que BMG e Itaú pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade passiva. 2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a autora não realizou contratação de empréstimo consignado com o banco, de modo que como os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, deve ser mantida incólume a sentença neste ponto. 3- Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor. 4-
A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 anos.
5- O desconto indevido nos proventos do benefício de pensão por morte causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. 6- Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 7- Recurso do Banco conhecido e desprovido. 8- Recurso da Consumidora conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011462120178080022, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. VERACIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1)
Na hipótese de relação de trato sucessivo, a prescrição deve ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato, e não desde os primeiros descontos havidos, de modo que, como a ação foi proposta enquanto ainda estavam em curso os descontos, não se verifica a prescrição quinquenal na espécie.
Igualmente, afasta-se a prescrição em relação aos valores anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, eis que, se a parte ingressou com a ação dentro do prazo legal, faz jus à indenização pela integralidade dos danos materiais sofridos. 2) Uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3) Quanto ao dano moral, deve ser mantido, porquanto, neste caso, a situação vivenciada pela autora excede o mero aborrecimento, afetando os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial. 4) O montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, sem representar enriquecimento ilícito da parte. 5) Por tratar-se de matéria de ordem pública, a sentença deve ser reformada de ofício em relação aos juros de mora e a correção monetária. A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007167520228080032, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

Afasto, deste modo, a alegada ocorrência da prescrição.

Trato continuativo,
aduz o recorrente
que o
demandante
possuía ciência dos contratos de cartão de crédito consignado e autorizações de desconto, e que os descontos mínimos em folha obedeciam à margem pactuada,
reforçando que
as cobranças são legais e fundamentadas no contrato assinado,
afastando a possibilidade de
devolução de valores em dobro ou
referente
indenização; que não houve lesão que justifique dano moral, considerando que o contrato foi formalizado e o cliente recebeu os valores,
pleiteando, alternativamente,
pela
redução do valor
da indenização
com base na proporcionalidade e razoabilidade.

Contudo, no caso vertente, a hipótese que ora
se
apresenta a este
Ó
rgão
C
olegiado
não converge com as alegações do acionado/apelante.
Vejamos.

O demandante ajuizou a lide formulando os pedidos
de declaração de inexistência de pactuação, devolução de valores e indenização por danos morais
após constatar, por meio de seu histórico de aposentadoria, solicitado em uma agência do INSS, que estavam sendo descontados valores referentes a
Reserva de Margem Consignável (RMC), contrato nº 10844181, valor emprestado R$1.100,00,
sobre os valores percebidos a título de aposentadoria
e, no histórico do benefício pensão por morte, outro valor de Reserva de Margem Consignável (RMC), contrato nº1191072, valor emprestado R$1.103,00.

Na ocasião, teve ciência do desconto de
54 parcelas
no valor
de R$55,00, em cada um dos benefícios,
contestando em seguida ter
a
ssinado documento referente, tampouco ter, de algum modo, contratado o
s
serviço
s
.

O Banco acionado apresentou documentos indicativos da transferência, em favor do demandante/apelado, dos
montantes
contratados, bem como faturas indicativas do negócio jurídico, contudo, nestes, não se verifica
a
força probante que infirme o alegado na exordial.

Intimado para se manifestar sobre a produção de provas, deixou que transcorresse
in albis
o prazo estabelecido, sem mais acrescentar aos autos.

Ora, como se sabe, com a finalidade de robustecer a tese de legalidade e validade do contrato firmado com a autora, bastaria
a
o réu
ter comprovado
a existência e legitimidade
dos negócios jurídicos, a princípio,
com a juntada aos autos do instrumento respectivo, devidamente assinado pela requerente.

Acresça-se,

notadamente quando diante da impugnação de assinatura do suposto contratante, como ocorreu no caso dos autos,
ainda se faz necessária a demonstração de que a assinatura contida no documento é da impugnante
.

Frise-se, sequer houve juntada do mencionado contrato ou documento que pudesse demonstrar a validade da pactuação e que justificasse a legitimidade dos descontos, ônus,
sabidamente,
de incumbência do Banco acionado.
Destaco em referência:

[...]
4. Tendo o autor/apelado impugnado a autenticidade das assinaturas eletrônicas

e físicas existentes nos instrumentos jurídicos teoricamente pactuados, incumbe ao requerido/apelado a demonstração do que sustenta, isto é, da idoneidade dos aceites. Ocorre que, em que pese as tentativas de demonstração da realização dos contratos, o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente em evidenciá-la, limitando-se a sustentar argumentos, e a colacionar a documentos pessoais enviados pelo autor e (b) print de tela de seu sistema, sem, contudo, mostrar a validade da assinatura

pelo ICP. 5. Os elementos constantes dos contratos

juntados aos autos não são capazes de atestar o elemento volitivo do autor/apelado em celebrar negócio jurídico com a instituição recorrente, eis (i) que nega veementemente a pactuação, e (ii) que o apelante não se desincumbiu do ônus

de comprovar a autenticidade das assinaturas eletrônicas

e manuscrita existentes.
[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001981-04.2021.8.08.0047, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, não vejo como reformar a r. sentença recorrida,
que concluiu pela inexistência da relação contratual

entre as partes,
fazendo-se necessária a referente restituição de valores
.

Consigne-se,
contudo,
a
respeito da repetição em dobro
dos valores,

que
o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, ainda, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente
só se aplica aos
descontos
ocorridos
após
a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021
.

Deste modo

o
s
desconto
s
eventualmente
ocorridos após a data de 30/03/2021,
o que deve ser averiguado no caso dos autos, considerando a data de inserção dos contratos na folha de pagamento do demandante/apelado,
devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos
de forma simples
, na medida em que ocorreram antes
do julgamento do precedente qualificado.

N
o que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pel
o

requerente
, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário
e pensão percebidos
, cujo montante,
em conjunto, de dois mil reais aproximadamente,
foi
ainda
reduzido em razão
dos
contrato
s

reclamados
.

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) delimitado na sentença já se releva mínimo para atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e é consonante à jurisprudência deste Sodalício em hipóteses similares, nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
2.
O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.
O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.
3.
Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.
4.
Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.
5.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.
6.
No que atine ao
quantum
fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.
7.
No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.
8.
Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 5001262-56.2020.8.08.0047; 1
a
CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. J
Ú
LIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. J. 25.01.2023)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ
nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado.
3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação. 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)

(grifei)

Por todo o exposto,
justifi
ca-se o acolhimento parcial das razões do apelo
para que seja promovida
a modificação da sentença objurgada,
no tocante à devolução dos valores
eventualmente
descontados após 30/03/2021, em referência e observância ao
EREsp n. 1.413.542/RS,
o que deve ser verificado em momento oportuno perante a instância primeva
.

Em conclusão,
conheço do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.